Tribunal: STF
Processo: RE 82450
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA SOBRE QUANTIA CERTA: HONORARIOS DE ADVOGADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA NEGADA, AINDA QUE A PENHORA TENHA RECAIDO EM
DINHEIRO O QUAL, A PEDIDO DO EXECUTADO, EM CADERNETA DE POUPANCA,
PROPORCIONOU AQUELE ACRÉSCIMO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A LETRA D QUE SE NÃO CONHECE POR
FALTA DE PROVA DA DIVERGENCIA (SÚMULA NS. 283 E 291), POSTO QUE O
VALOR DA CAUSA INOBSTASSE SUA CABENCIA.